Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda., empresa em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos de Execução Fiscal n° 0008545-91.2013.8.07.0015, deferiu a penhora de valores, sem consultar o Juízo da Recuperação Judicial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se no agravo se o Juízo da Execução Fiscal tem competência para manter a penhora de bens de empresa em recuperação judicial, sem remeter a questão ao Juízo da Recuperação, conforme as disposições da Lei n° 11.101/2005, com as alterações da Lei n° 14.112/2020.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ considera que, embora a recuperação judicial não suspenda automaticamente as execuções fiscais, a competência para avaliar a manutenção ou substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial cabe ao Juízo da Recuperação Judicial, em razão da cooperação jurisdicional entre os juízos, nos termos da Lei n° 14.112/2020.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese: Reconhecida a incompetência do Juízo da Execução Fiscal para deliberar sobre a penhora de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B; Lei no 14.112/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28/06/2021